Tribunal: TJDFT
Processo: 0751233-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0751233-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROGAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de militância (ID 63235423), uma vez que não houve juntada de procuração à requerente e tampouco há registro de sua atuação, no feito, como advogada. Retornem os autos ao arquivo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.